Tribunal: TJES
Processo: 5004179-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Sucessão Processual; Inadimplemento; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004179-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: ADILSON FERNANDES DE ANDRADE e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em que pese a ausência de capacidade postulatória do Fundes, nada impede que o mesmo seja admitido na sucessão como parte, estando devidamente representada em Juízo pelo Bandes.

2.
Toda pessoa, seja quem for, possui capacidade de ser parte, tendo em vista ser titular de direitos e obrigações na ordem civil (artigos 1º e 2º do Código Civil). A regra inclui as pessoas físicas e as jurídicas, de direito público ou privado.

3.

Quanto ao FUNDES
- Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo
, observa-se que o mesmo fora
instituído nos termos da Lei Estadual nº 9.968/2012, alterada pela Lei Estadual nº 10.262/2014, sendo desprovido de personalidade jurídica, cuja representação judicial e extrajudicial é exercida pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, conforme dispõe o art. 7º, inciso VI do Decreto nº 4092-R de 05 de abril de 2017.

4.

Não se vislumbra qualquer óbice para que seja admitida a substituição processual postulada no Juízo de origem, porquanto houve a cessão do crédito exequendo para o FUNDES (Id. 2613016 – pg. 03/04), sendo este, portanto, o titular do objeto da demanda, estando devidamente representado judicialmente pelo BANDES.

5.
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
com requerimento de antecipação da tutela recursal manejado pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, haja vista estar inconformado com a r. decisão constante no Id. 2613018 – pg. 19, complementada pela decisão Id. 2613018 – pg. 41/43, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES indeferiu o pleito de sucessão processual formulado, por entender que o Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo - FUNDES não possui capacidade postulatória, e que o mesmo já se encontra representado nos autos pelo Bandes.

Em sua petição de recurso acostada no Id. 2612995, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão vergastada, para que seja reconhecida a capacidade de ser parte do Fundes, e seja determinada a sucessão processual para fazer constar como Exequente o Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo, sendo este representado judicialmente pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Observo que a parte Agravante sustentou, tanto no Juízo de origem quanto nas razões recursais, os seguintes fundamentos para embasar o seu pleito de sucessão processual pelo FUNDES -
Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo
: i) o ordenamento jurídico pátrio diferencia a capacidade de ser parte da capacidade processual e mesmo a postulatória, institutos estes que não se confundem. O Código Civil em seus artigos 1º e 2º indica que qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, tem capacidade de ser parte; ii) o FUNDES - Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo, está inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 22.374.187/0001-26, e possui capacidade de ser parte tendo em vista ser titular de direitos e obrigações
;
iii) incabível a alegação de que bastaria o Bandes estar em juízo para o correto e regular processamento do feito, pois o detentor do crédito é o Fundes, não o Bandes, que age como agente financeiro e gestor do primeiro, executando as funções de natureza técnica, operacional, financeira e administrativa; iv) o Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES foi instituído pela Lei Estadual n° 9.968/12, alterada pela Lei Estadual n° 10.262/14, sendo administrado e representado, inclusive judicialmente, pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espirito Santo S.A – Bandes.

Pois bem. Sem embargo do refinado tirocínio contido na decisão ora atacada, parece-me, mediante uma análise sumária, própria deste expediente recursal, que o Magistrado
a quo

indeferiu o pleito de sucessão processual formulado, por entender que o Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo - FUNDES não possui capacidade postulatória, e que o mesmo já se encontraria representado nos autos pelo Bandes.

Entretanto, em que pese a ausência de capacidade postulatória do Fundes, nada impede que o mesmo seja admitido na sucessão como parte, estando devidamente representada em Juízo pelo Bandes.

Toda pessoa, seja quem for, possui capacidade de ser parte, tendo em vista ser titular de direitos e obrigações na ordem civil (artigos 1º e 2º do Código Civil). A regra inclui as pessoas físicas e as jurídicas, de direito público ou privado.

Quanto ao FUNDES
- Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo
, observa-se que o mesmo fora
instituído nos termos da Lei Estadual nº 9.968/2012, alterada pela Lei Estadual nº 10.262/2014, sendo desprovido de personalidade jurídica, cuja representação judicial e extrajudicial é exercida pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, conforme dispõe o art. 7º, inciso VI do Decreto nº 4092-R de 05 de abril de 2017.

Neste cenário, não vislumbro qualquer óbice para que seja admitida a substituição processual postulada no Juízo de origem, porquanto houve a cessão do crédito exequendo para o FUNDES (Id. 2613016 – pg. 03/04), sendo este, portanto, o titular do objeto da demanda, estando devidamente representado judicialmente pelo BANDES.

Observa-se, a título de amostragem, que em outros agravos de instrumento que tramitam neste Sodalício (5004496-56.2021.8.08.0000, 5003415-72.2021.8.08.0000 e 5002588-95.2020.8.08.0000), o FUNDES figura no polo ativo da demanda executória, sendo representado pelo BANDES, o que denota que a sua capacidade de ser parte vem sendo amplamente admitida no âmbito desta Justiça Estadual.

Neste contexto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE provimento,
para determinar que o Magistrado
a quo
admita a substituição processual postulada, para fazer constar como Exequente o Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo - FUNDES, sendo este representado judicialmente pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004179-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES

AGRAVADO: ADILSON FERNANDES DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Processo nº 0032173-84.2015.8.08.0024, indeferiu o pleito de sucessão processual formulado pelo BANDES, por entender que o Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES não possui capacidade postulatória.

Em seu substancioso voto, o Eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, conheceu e deu provimento ao recurso para “determinar que o Magistrado a quo admita a sucessão processual postulada, para fazer constar como Exequente o Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES, sendo este representado judicialmente pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)”.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não vejo motivos para divergir do voto condutor

Consoante consta no petitório de fls. 134/135 (dos autos principais), o BANDES assim justificou o pedido de sucessão processual:

“Por força de instrumento particular de cessão de crédito, o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo – BANDES cedeu ao Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES o crédito objeto da presente execução, em trâmite perante esse r. Juízo, conforme anexo. [...]

Isto posto, requer a imediata substituição processual do BANDES, para que passe a figurar como novo titular do crédito e como exequente o Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES, sem personalidade jurídica, instituído pela Lei nº 10.262/2014, representado pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo – BANDES [...]”.

Conforme cediço, a cessão de crédito, prevista nos artigos 286 a 298 do Código Civil, configura um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, na qualidade de cedente, transfere a terceiro, este na qualidade de cessionário, no todo ou em parte a sua posição num determinado negócio jurídico.

A cessão de crédito produz seus efeitos legais dede logo, legitimando o cessionário a perseguir o crédito adquirido (artigo 286 do CC). Além disso, de acordo com o artigo 778 do Código de Processo Civil:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

[...]

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

[...]

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.

Desta forma, resta indene de dúvidas a possibilidade de sucessão processual no presente caso, para que passe a ocupar o polo ativo da demanda executiva originária o novo titular do crédito perseguido.

Além disso, quanto à possibilidade de o FUNDES (fundo instituído pela Lei Estadual nº 9.968/2012, sendo desprovido de personalidade jurídica e operado pelo BANDES) integrar o polo ativo da demanda, em que pese sua ausência de capacidade postulatória, o mesmo encontra-se devidamente representado pelo BANDES no presente caso, de modo que, em meu sentir, não avisto óbices ao pedido de sucessão processual.

Por fim, conforme bem destacado pelo Eminente Relator, “em outros agravos de instrumento que tramitam neste Sodalício (5004496-56.2021.8.08.0000, 5003415-72.2021.8.08.0000 e 5002588-95.2020.8.08.0000) o FUNDES figura no polo ativo da demanda executória, sendo representado pelo BANDES, o que denota que a sua capacidade de ser parte vem sendo amplamente admitida no âmbito desta Justiça Estadual”.

Nestes termos, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator, na íntegra.

É como voto.